Tribunal: CARF
Processo: 10283.901808/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901808/2009-87
ACÓRDÃO
3001-002.936 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DACON, DCTF RETIFICADORA
E DARF. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de pedido de restituição cabe ao contribuinte fazer prova do seu
alegado direito, conforme artigo 36, da Lei 9.874/98 c/c artigo 333, I do
CPC/73 (vigente à época dos fatos), atual artigo 373, I, do CPC/2015. A
Recorrente apresentou DCTF e DACON retificadoras e DARF do com
suposto pagamento indevido, todavia, não se mostraram provas mínimas
para o fim desejado, revelando-se provas precárias, insuficientes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.936 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901808/2009-87
2

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem sumarizar os fatos:
“Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 22.08.2005, através
do qual foi efetivada a compensação de débitos da interessada acima identificada,
com crédito de Cofins referente a pagamento indevido (efetuado através do DARF
descrito na fl.
03), no valor original de R$ 60.116,13.
2. A DRF/Manaus, através de despacho decisório eletrônico (fl. 06), indeferiu o
pedido de restituição e considerou "não homologada" a referida compensação,
em virtude do DARF apontado haver sido integralmente utilizado na quitação de
débito da empresa.
3. Cientificada em 03.04.2009 (fl. 10) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 04.05.2009, manifestação de inconformidade (fl. 11) na qual, em síntese,
alega haver cometido falha ao não retificar a sua DCTF para ajustar o débito ao
valor apurado no Dacon, impossibilitando a análise do pleito. Requer a revisão da
decisão.”
A recorrente foi devidamente notificada da decisão da DRJ, que manteve o
indeferimento do pleito, expresso na PER/DECOMP de no 37952.00673.220805.1.3.04 – 4411. A
recorrente apresentou Recurso Voluntário onde alega, em síntese, que:
“Toda controvérsia existente nos presentes autos relaciona-se ao equívoco
perpetrado pela recorrente, ao deixar de retificar sua DCTF, ... procedeu à
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.936 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901808/2009-87
3
retificação de suas DCTF’s ... fazendo coincidir, exatamente, os valores declarados
em ambas as declarações, DCTF e DACON.”
Recebido para proferir sua decisão, a turma decidiu por determinar, através da
Resolução de no 3101-000.160 (fls. 65 a 67), a realização de Diligência Fiscal, que resultou na
“INFORMAÇÃO FISCAL 261/2023 VR02RF DEVAT”, de fl. 261, preparada pela delegacia de origem e
baseada no novo conceito de insumo expresso no Parecer Normativo COSIT no 5.
A conclusão extraída do relatório é que:
“A alegação da interessada referente ao Pagamento indevido ou a maior (PGIM)
decorre da mera subtração aritmética do valor confessado em DCTF e o valor
recolhido.
Os elementos juntados pela interessada no processo não permitem a auditoria
detalhada do valor devido (código 5856, PA 01/2005 apurado na Dacon F. 12 e
17B) . Vide fls. 124 e 132.” (grifei)
Notificada do resultado da diligência a recorrente não se manifestou.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
1.Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2.Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
O recorrente em sede de recurso voluntário, não apresentou nenhuma questão
preliminar ou de nulidade que devessem ser examinadas previamente.
A recorrente requer a homologação de sua PER/DECOMP, uma vez que, em sua
manifestação de inconformidade fez refletir em suas DCTF’s, exatamente os valores que seriam
efetivamente devidos e anteriormente declarados em sua DACON. Entretanto, não nos é
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.936 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901808/2009-87
4
apresentada nenhuma justificativa ou qualquer outra prova para a ocorrência do erro, ou seja, não
há razão efetiva que dê sustentáculo a tão significativa diferença.
Como se sabe, em sede de pedido de restituição e/ou compensação, o ônus da
prova cabe ao contribuinte, por força do artigo 36, da Lei 9.874/98 c/c artigo 333, I, do CPC/1973
(vigência à época dos fatos), atual artigo 373, I, do CPC/2015. As declarações apresentadas pelo
contribuinte são precárias, por não se fundamentarem em elementos de prova mais consistentes,
como documentos e livros fiscais, que deveriam servir de base de apuração de tudo que se
pretende provar no presente recurso. Nem a DCTF ou DACON (retificadoras ou originais) servem
para conferir liquidez e certeza ao crédito desejado. Ambas servem apenas como provas
indiciárias, ficando pendentes a apresentação das provas baseadas em escrituração contábil e
fiscal.
CONCLUSÃO
Em razão de insuficiência probatória, conheço o recurso, mas nego-lhe provimento
integral.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 149
DF CARF MF
Original